Tribunal: TJDFT
Processo: 0003758-13.2003.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, foram sobrestados[1] o trânsito processual e o exame da vertente remessa necessária até a resolução da controvérsia objeto dos Recursos Especiais no 1.553.124/SC, 1.605.586/DF, 1.502.635/PI e 1.601.804/TO, no bojo dos quais havia sido reconhecida a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, a conclamar julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, no que concerne à exata compreensão da matéria pertinente à existência ou não de remessa necessária em ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, em que o pedido formulado restara julgado improcedente, sem recurso pelo autor, como é a hipótese dos autos ora sob apreciação. Sucede que, consoante certificado pela Secretaria da Turma, restara cancelada a afetação das matérias concernentes ao Tema Repetitivo 1.042 do STJ, que congregara a questão submetida a julgamento nos aludidos recursos especiais, determinando-se o regular prosseguimento dos processos eventualmente suspensos em virtude da afetação. De conformidade com a determinação exarada pelo eminente Ministro Relator Paulo Sérgio Domingues na oportunidade em que proclamada a desafetação, verificara-se a “inviabilidade de se fixar tese no âmbito desta Primeira Seção a respeito do Tema 1.042, em virtude da pequena quantidade de feitos existentes, e pelo fato de que a situação não mais ocorrerá ante a revogação da Lei 8.429/1992 e a literalidade da nova disposição legal acerca da remessa necessária a partir da vigência da Lei 14.230/2021”[2]. Alinhavadas essas considerações e ponderado o fundamento da desafetação, digam os litigantes, em 5 (cinco) dias, consoante demanda o princípio que prestigia a não surpresa. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 20096045 (fl. 418). [2] - https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=201502205296. Acesso em 27/10/23, às 10h39.